Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o comunicado da COORPRE (ID: 55488067) e o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extinta a presente execução quanto ao crédito de MARIA DE FÁTIMA FREITAS. Diga o Distrito Federal sobre os demais pedidos de ID: 58941831. Brasília, 25 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR